Tribunal: TJSP
Processo: 2296127-11.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Reconhecimento realizado por vítima que já conhecia o paciente havia cerca de dez anos, afastando a nulidade e o "sugestionamento" policial. Aplicação do Tema 1.258/STJ. Conjunto indiciário consistente, composto por depoimentos, perícia e mensagens ameaçadoras anteriores. REVOGAÇÃO DA

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Reconhecimento realizado por vítima que já conhecia o paciente havia cerca de dez anos, afastando a nulidade e o "sugestionamento" policial. Aplicação do Tema 1.258/STJ. Conjunto indiciário consistente, composto por depoimentos, perícia e mensagens ameaçadoras anteriores. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 2. Presentes os requisitos e pressupostos da prisão processual. Trata-se de crime doloso, de natureza hedionda, com pena máxima superior a quatro anos. A gravidade concreta da conduta evidencia a necessidade de resguardo da ordem pública. Fundamentação idônea na decisão de origem. 3. Revela-se, ao menos por ora, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Conveniência da instrução criminal, assegurando-se que a vítima da tentativa de homicídio preste depoimento com tranquilidade. Precedentes. 4. Eventuais predicados pessoais não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, quando verificada a necessidade da prisão processual. 5. Decreto prisional contemporâneo à apresentação do relatório final pela autoridade policial e à denúncia ofertada pelo Ministério Público, ocasião em que se evidenciou a gravidade concreta do delito e o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública e à instrução criminal. 6. Demais questões que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.